Tribunal: TJES
Processo: 5001865-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALMIR SANTOS COUTINHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001865-35.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: ALMIR SANTOS COUTINHO

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 6062256 por ALMIR SANTOS COUTINHO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6060795, que deu provimento ao recurso da requerida e reformou a sentença de piso para negar provimento aos pedidos autorais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é contraditório, eis que “
a contratação de empréstimo que inclusive cominou em golpe foi uma coisa, o envio de cartões ao endereço do Embargante, sem o mesmo requerer e SEM UTILIZAR foi outra totalmente diferente e nessa ação que está sob vosso julgamento, é a questão dos cartões enviados sem anuência e a cobrança SEM UTILIZAÇAO, pois como comprovado, o Embargante sequer desbloqueou os mesmos e ainda os levou em audiência como levado a termo pelo Magistrado a quo: INTACTOS!
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento aos pedidos da ora embargante, justificando, para tanto, que:

“
Pois bem, diferentemente do que consta da narrativa contida na inicial, não há qualquer vício de consentimento na contratação realizada entre o recorrente e recorrido.

Na narrativa constante do Boletim de Ocorrência ao ID 5296232, pruduzida pelo próprio recorrido, este é claro ao afirmar que recebera ligação de terceiros que se identificaram falsamente como prepostos do recorrente, oferecendo o contrato celebrado, o que teria sido aceito pelo mesmo no fim.

Posteriormente, confirma que recebera os valores dos empréstimos em sua conta, e, os repassara aos falsários, por orientação destes. Com a aceitação da contratação por parte do recorrido e o recebimento dos valores em sua conta, não há como imputar ao agente financeiro falha na prestação dos serviços, eis que não houve fraude na contratação em si, aceita pelo recorrido.

Toda
a fraude aconteceu, no caso, em razão da conduta exclusiva do recorrido, que aceitou a contratação dos empréstimos que agora alega desconhecer, assim como seguiu todos os procedimentos solicitados pelos falsários para concretizar a contratação, receber e transferir os valores para o mesmo,
não podendo transferir a responsabilidade civil ao banco pelos prejuízos ocasionados em razão de sua própria conduta desidiosa.

Esclareço, uma vez mais, que em se tratando de responsabilidade civil objetiva, necessária a demonstração da existência do ato ativo ou omisso, o nexo de causalidade e o dano, sendo desnecessária, tão somente, a demonstração de culpa.

Como
no caso em tela não há uma única conduta ativa ou omissiva do banco recorrente que tenha contribuído para o resultado, não há como responsabilizá-lo civilmente pelo ocorrido, e, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a decisão questionada analisou as teses apresentadas em sede recursal, tendo entendido que o contrato foi firmado pelo autor, tendo a fraude ocorrido em razão de conduta exclusiva do ora embargante.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

O cartão discutido fora derivado do contrato de cartão de crédito consignado celebrado, cuja análise fora devidamente realizada, conforme consta do acórdão destacado, onde o autor aceitou expressamente a realização do ajuste, apesar de induzido a erro por terceiros. O fato de não ter usado ou desbloqueado o cartão não nulifica o referido contrato, e, consequentemente, as cobranças derivadas deste.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)